Tribunal: TJDFT
Processo: 0728372-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. DESERÇÃO. AFASTADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AFASTADA. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL. REQUISITOS. PRESENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MULTA E HONORÁRIOS. ART. 523, § 1o, DO CPC. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que determinou aos executados, ora agravantes, que efetuassem o pagamento de valores remanescentes. Agravo interno interposto em face da decisão que deferiu o efeito suspensivo recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a aplicação da penalidade a que alude o art. 523, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em tendo havido o recolhimento tempestivo do preparo recursal, não há que se falar em deserção. Preliminar rejeitada.
4. Quando não há identidade entre a questão debatida nestes autos e a debatida em outro Agravo de Instrumento, inexiste preclusão consumativa quanto à matéria tratada. Preliminar rejeitada.
5. A concessão do efeito suspensivo recursal resta condicionado à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
5.1. No caso em análise, presentes tais requisitos, deferido o efeito suspensivo.
6. A jurisprudência consolidada é firme no sentido de que a ausência de intimação válida do advogado legalmente constituído configura nulidade absoluta, independentemente de eventual ciência informal ou posterior pela parte. O devido processo legal exige que a parte seja formalmente cientificada dos atos processuais por meio de seu patrono, sob pena de nulidade dos atos subsequentes.
7. O Juízo de origem acertadamente reconheceu a nulidade da intimação, determinando a republicação do ato com a devida intimação dos advogados, e, por conseguinte, restituindo aos executados o prazo legal para o pagamento voluntário do débito.
8. Por esse motivo, não há que se falar na aplicação da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10%, previstos no § 1o do art. 523 do CPC, uma vez que tais penalidades somente são exigíveis após o transcurso regular do prazo para o pagamento voluntário, o qual, no caso, sequer teve início válido, dada a nulidade da intimação.
9. Não se vislumbra qualquer resistência injustificada ao andamento do processo e tampouco utilização do processo para alcançar objetivo ilegal, razão pela qual incabível a condenação dos executados/agravantes por litigância de má-fé, já que não houve a incidência de qualquer das hipóteses legais.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo Interno conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 272, § 2o, e 523, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1324986 de relatoria do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos na 5a Turma Cível.